Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-94.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.